Tribunal: TJBA
Processo: 0354682-57.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0354682-57.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIDER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE FIDELIDADE. DEVOLUÇÃO DE PONTOS/MILHAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA PRECÁRIA E UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRAPROVA PELA EXEQUENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DINÂMICA DAS PROVAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM

1.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação se o Banco do Brasil S/A efetivamente cumpriu a obrigação de fazer consistente na devolução de pontos do programa de fidelidade, ou se deve incidir a obrigação subsidiária de conversão em pecúnia.

2.
Conforme estabelecido na sentença exequenda, a condenação principal consistia na devolução de pontos do programa de fidelidade, figurando o pagamento pecuniário como situação subsidiária, aplicável apenas na hipótese de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer principal.

3. C
ausa perplexidade a conduta processual do banco apelado que inicialmente concordou com os cálculos apresentados pela exequente, solicitou dados bancários para efetuar o pagamento e posteriormente, de forma extemporânea, alegou cumprimento da obrigação apresentando documento precário e unilateral como única prova. Esta sequência de comportamentos revela, no mínimo, desorganização processual que compromete seriamente a credibilidade da tese defensiva.

4. Além disso, o
extrato apresentado pelo banco (ID 52082456) apresenta vícios evidentes, notadamente a ausência total de identificação institucional, sem logomarca, carimbo ou assinatura, configurando documento eletrônico simples passível de manipulação, produzido unilateralmente sem possibilidade de verificação externa e sem contemporaneidade adequada com os fatos.

5.
Mais grave ainda é constatar que a instituição financeira dispunha de diversos meios probatórios mais robustos que deliberadamente não utilizou, tais como declaração do gerente responsável pelo programa, comprovante de transação com protocolo interno, log do sistema demonstrando a operação ou comunicação enviada ao cliente sobre o crédito.

6.
A sentença incorre em erro ao exigir da apelante a produção de contraprova. Tal exigência configura probatio diabolica, pois o cancelamento do cartão impediu o acesso aos dados, sendo que a perda das milhas foi justamente o objeto da lide originária. Não se pode exigir prova de algo que a parte alega ter perdido.

7.
A análise conjunta dos elementos probatórios demonstra, portanto, que o banco não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer. A precariedade do documento apresentado, aliada ao comportamento processual contraditório e à impossibilidade de contraprova pela exequente, conduz à conclusão de que não houve efetivo cumprimento da obrigação principal,
devendo ser convertida em perdas e danos.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0354682-57.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante LÍDER CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.